Tribunal: TJMT
Processo: 1008376-67.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008376-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), AUGUSTO DOS SANTOS NETO - CPF: 276.468.908-04 (AGRAVANTE), FABIANO ANDRE PETTER - CPF: 906.242.971-87 (AGRAVADO), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO CORDOVEZ - CPF: 004.967.048-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS - CPF: 033.527.241-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO E EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. PERITO JUDICIAL. CONTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. DISTINÇÃO ENTRE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de incidente de suspeição vinculado à ação reivindicatória, determinou seu arquivamento ao reconhecer continência com exceção de impedimento anteriormente ajuizada, sob o fundamento de identidade entre as demandas. O agravante sustenta a autonomia dos incidentes, a diversidade das causas de pedir e requer o regular processamento da suspeição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há continência entre a exceção de impedimento e o incidente de suspeição; (
ii
) estabelecer se é cabível o prosseguimento autônomo do incidente de suspeição diante da diversidade de fundamentos jurídicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A continência exige identidade de partes e de causa de pedir, além de pedido mais amplo que englobe o outro, nos termos do art. 56 do CPC.

Os incidentes possuem identidade subjetiva, mas não apresentam identidade de causa de pedir, o que afasta a configuração da continência.

O impedimento funda-se em causa objetiva, consistente em vedação legal ao exercício de atividade remunerada por perito submetido a regime de dedicação exclusiva, conforme o Decreto nº 94.664/87.

A suspeição baseia-se em causa subjetiva, relacionada à quebra de imparcialidade, evidenciada por condutas extraprocessuais e alegadas irregularidades técnicas no laudo pericial, nos termos do art. 145, IV, do CPC.

O CPC disciplina impedimento e suspeição como institutos distintos, com fundamentos próprios e consequências jurídicas autônomas, não sendo possível sua fusão por continência.

A inexistência de identidade de causas de pedir impede o reconhecimento de continência ou litispendência, impondo o regular processamento do incidente de suspeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A continência exige identidade de partes e de causa de pedir, não se configurando quando os fundamentos das demandas são distintos. 2. O impedimento e a suspeição são institutos autônomos, com causas de pedir objetiva e subjetiva, respectivamente. 3. É cabível o processamento independente do incidente de suspeição quando ausente identidade de fundamentos com a exceção de impedimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 56, 144 e 145; Decreto nº 94.664/87, art. 14, I.

R E L A T Ó R I O

AI
1008376-67.2026.8.11.0000

AUGUSTO DOS SANTOS NETO

x

FABIANO ANDRE PETTER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUGUSTO DOS SANTOS NETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, nos autos do Incidente de Suspeição nº 1000998-36.2025.8.11.0084, vinculado à Ação Reivindicatória nº 1000735-09.2022.8.11.0084, que determinou o arquivamento do incidente por reconhecer a existência de continência com a Exceção de Impedimento nº 1000997-51.2025.8.11.0084.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não há continência entre os incidentes, porquanto possuem causas de pedir distintas, uma vez que o impedimento decorre da vedação legal ao exercício de atividades privadas remuneradas por perito que atua como Professor em regime de Dedicação Exclusiva, nos termos do Decreto nº 94.664/87, ao passo que a suspeição se fundamenta na quebra da imparcialidade, conforme previsto no art. 145, IV, do Código de Processo Civil, evidenciada por condutas extraprocessuais, como almoço na residência dos réus, bem como por supostas irregularidades técnicas graves no laud
o pericial.

Acrescenta que o Código de Processo Civil disciplina o impedimento e a suspeição como institutos jurídicos distintos, previstos, respectivamente, nos
arts
. 144 e 145, os quais devem ser processados por meio de procedimentos próprios.

Aduz, ainda, que o laudo pericial apresenta inconsistências relevantes, tais como contradições quanto à existência de benfeitorias na área objeto da lide, distorção de distâncias geográficas e indevida incursão em matéria de competência jurisdicional.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, determin
ando-se o regular processamento do incidente de suspeição na origem, com a devida instrução probatória.

Em
decisão
de
ID
349650397
, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o agravado não
apresent
ou
contraminuta, conforme certidão de ID
360541880
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo reside na análise da correção da decisão que extinguiu o Incidente de Suspeição por reconhecer a existência de continência com a Exceção
de Impedimento anteriormente ajuizada.

Pois bem.

O instituto da continência está previsto no art. 56 do CPC, que dispõe: "
Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de
pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.
"

No caso em análise, embora exista identidade de partes entre os incidentes (agravante e perito judicial), não há identidade quanto às causas de pedir, requisito essencial para a configuração da continência.

A Exceção de Impedimento (nº 1000997-51.2025.8.11.0084) fundamenta-se na proibição legal de o perito, sendo Professor do Magistério Superior sob regime de Dedicação Exclusiva (DE), exercer atividades privadas remuneradas, conforme vedação expressa contida no Decreto nº 94.664/87, Art. 14, I. Trata-se, portanto, de uma causa de pedir objetiva, baseada em incompatibilidade legal.

Por outro lado, a Exceção de Suspeição (nº 1000998-36.2025.8.11.0084) fundamenta-se na quebra da imparcialidade do perito, nos termos do Art. 145, IV, do CPC, evidenciada por condutas extraprocessuais (almoço na residência dos Réus após a diligência) e por supostas irregularidades técnicas graves no laudo pericial, como contradições sobre a existência de benfeitorias na área objeto da lide, distorção de distâncias geográficas e invasão de competência jurisdicional. Trata-se, portanto, de uma causa de pedir subjetiva, baseada em
condutas específicas que demonstrariam parcialidade.

O Código de Processo Civil trata o impedimento (Art. 144) e a suspeição (Art. 145) como institutos distintos, com causas de pedir próprias e consequências jurídicas diferentes
:

“
Art. 144.
Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I -
em
que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II -
de
que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV -
quando
for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V -
quando
for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI -
quando
for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; (Vide ADI 5953)

IX -
quando
promover ação contra a parte ou seu advogado.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

Art. 145
. Há suspeição do juiz:

I -
amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II -
que
receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV -
interessado
no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I -
houver
sido provocada por quem a alega;

II -
a
parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.”

Nesse contexto, os incidentes possuem
fundamentos distintos e autônomos, que não se confundem, ainda que possam conduzir a resultado prático semelhante, qual seja, o afasta
mento do perito e eventual invalidação da prova.

Portanto, não há que se falar em continência entre a Exceção de Impedimento e a Exceção de Suspeição, uma vez que não existe identidade de causas de pedir, requisito essencial para a configuração do instituto previsto no art. 56 do CPC.

Dessa forma, não configurada a identidade necessária à caracterização da litispendência ou continência, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o regular processamento do Incidente de Suspeição na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026